Tribunal: STF
Processo: AI 208174
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-05-22
Data de publicação: 1998-05-22

Ementa:
REVISÃO DE VENCIMENTOS - REPOSIÇÃO CONSIDERADAS
A URP
DE FEVEREIRO DE 1989 (26,05%) E AS PARCELAS COMPREENDIDAS ENTRE O
CITADO MÊS E O DE OUTUBRO DE 1989. Até o advento da Lei nº 7.730, de
31 de janeiro de 1989, resultante da conversão da Medida Provisória
nº 32, de 15 do mesmo mês, salários, vencimentos, soldos e
benefícios devidos a servidores civis e militares ou por morte
destes eram reajustados mensalmente pela Unidade de Referência de
Preços (URP), calculada em face à variação do Índice de Preços ao
Consumidor no trimestre anterior e aplicada nos subseqüentes
(artigos 3º e 8º do Decreto-Lei nº 2.335/87). A Lei nº 7.730/89,
porque editada antes do início do mês de fevereiro de 1989, apanhou
as parcelas a este correspondentes, não se podendo cogitar de
retroação. O período pesquisado para o efeito de fixação do índice
alusivo ao reajuste não se confunde com o elemento temporal
referente à aquisição do direito às parcelas a serem corrigidas.